Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. MESMO NÚMERO TELEFÔNICO ATENDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PARTE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença, prevê o artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, que a intimação ocorrerá por carta, com aviso de recebimento, tão somente nos casos em que a parte não possui advogado constituído nos autos ou seja representada pela Defensoria Pública.
2. No caso dos autos, a citação foi efetivada por meio eletrônico, conforme autorizado pela Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal. No entanto, tentada a intimação pelo mesmo número, via WhatsApp, a parte não mais ofereceu resposta, tendo ocorrido a tentativa de intimação por oficial de justiça, no endereço constante nos autos.
3. A tentativa de intimação, realizada por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, apesar de infrutífera, considera-se efetivada, uma vez que é ônus da parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.